Tribunal: STF
Processo: Rcl 70111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSIÇÃO DE SUA ATUALIZAÇÃO À INTEGRALIDADE DA CARREIRA MUNICIPAL DE PROFESSORES. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: VIOLAÇÃO.  RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Sarandi/PR, contra decisão exarada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Regional de Sarandi, Comarca da Região Metropolitana de Maringá, no Processo nº 0007412-63.2023.8.16.0160, a qual teria deixado de observar o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF.

    2. O reclamante narra que, na origem, discute-se a aplicação do art. 74 da Lei Complementar nº 248, de 2010, do Município de Sarandi/PR, no qual se prevê que “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos” (e-doc. 1, p. 2). 

    3. Afirma que “a vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União” (e-doc. 1, p. 5).

    4. Sustenta que “o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n° 11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma” (e-doc. 1, p. 5; grifos no original). 

    5. Requereu a concessão de medida liminar para que o processo fosse suspenso até o julgamento da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, garantindo a aplicação do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF. 

    6. O pedido de liminar foi indeferido (e-doc. 7). Na oportunidade, foi franqueado, à parte beneficiária, prazo para o oferecimento de contestação, assim como requisitadas as informações à autoridade reclamada.
 
    7. A parte beneficiária, em contestação, assenta que o “art. 74 da Lei Municipal 248/2010 não faz qualquer distinção entre os níveis da carreira do profissional do magistério”. Alega que o próprio Município publicou a Lei Complementar municipal nº 248, de 2010, vinculando “o reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério ao índice adotado em legislação federal específica (Lei Federal 11.738/2008), atraindo a obrigatoriedade da aplicação e tais índices”. Pugnou pela improcedência da reclamação (e-doc. 11). 

    8. A autoridade reclamada não apresentou informações (e-doc. 17). 

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. No caso em tela, a alegação é de que o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado nº 42 de sua Súmula, por via oblíqua, considerou inconstitucional a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção de casos previstos na Constituição da República (art. 37, inc. XIII).
 
    12. De fato, verifico que o Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi considerou que a Lei municipal nº 248, de 2010, concedeu reajuste a todos os servidores do magistério do Município. Todavia, não entendeu que o citado reajuste fora automático e vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal (no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto na Lei nº 11.738, de 2008) (e-doc. 3, p. 1; 3-4; grifos nossos):

“Em virtude do entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, uma vez que este r. Juízo acompanha as decisões ali lançadas, vem, em conformidade com os últimos acórdãos, adotar o novo entendimento. 
Necessário que se esclareça inicialmente que ao caso se aplica a Lei Municipal nº 248/2010, que trata especificamente do reajuste anual dos servidores do magistério e não a Lei Municipal nº 10/902 – Estatuto dos Servidores. 
A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso nacional do Magistério sanando distorções nos salários dos profissionais da educação, promovendo melhoria a toda a classe de forma integral. 
Ao regulamentar o disposto no art. 60, caput, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, que assim determina:
Art. 1º. Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea ‘e’ do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 
§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 
§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. 
§4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2 /3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. 
§5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.
Na mesma esteira temos, a Lei Complementar Municipal nº 248/2010, que instituiu o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do ente municipal, havendo previsão expressa no art. 74, acerca da vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, segundo o qual “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos”. 
Deste modo, observo que a Lei Municipal ao estruturar o plano de carreira do magistério o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica. 
Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica, como se viu acima. 
Nesta toada, se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1426210/RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos:
(...)
Como se pode verificar, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF, mas, previsão expressa do escalonamento dos vencimentos, com base no piso salarial indicado pela União e expressa previsão em lei complementar municipal que regulamenta a carreira do magistério público. 
E mais, o art. 5º e parágrafo único, da supracitada lei municipal, impõe ao ente público a proceder ao reajuste salarial dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo mesmo índice estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. In verbis:
Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.
Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
(...)
Esclareça-se, por oportuno, que o entendimento atual igualmente não ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois trata de simples reconhecimento do exercício da função educacional efetivamente exercida pelo ente público municipal, para o seu enquadramento no piso nacional da educação, tudo de acordo com a legislação pátria, o que claramente não se confunde com a concessão de aumento de vencimento por ato do Poder Judiciário. 
No que tange a alegação do Município de que há expressa violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o reconhecimento do direito da Requerente ao recebimento da vantagem legalmente prevista na própria lei municipal, não configura aumento ou criação de gasto com pessoal, principalmente por se considerar que quando da elaboração da lei municipal observaram as diretrizes orçamentárias capazes de proporcionar os recursos necessários para a efetivação do direito. 
No mesmo sentido, é pacífico o entendimento da Turma Recursal reconhecendo ao Município de Sarandi o direito ao reajuste dos servidores do magistério:
(...)
À vista disso, deve ser reconhecido direito da Requerente ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo, para tanto, o Município de Sarandi implementar referidos valores nos vencimentos, tudo de acordo com os índices federais de reajuste do magistério.”

    13. Nesse cenário, cito a Rcl nº 69.875/PR, também ajuizada pelo Município de Sarandi/PR, ora reclamante, na qual o eminente Ministro Alexandre de Moraes se pronunciou, monocraticamente, no sentido da procedência do pedido do ente público:

“(...) Nestes autos, não se discute a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, mas sim a ofensa à Súmula Vinculante 42 pela decisão que considerou que a determinação de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério em legislação federal não viola a autonomia municipal. (...)
(...)
Com efeito, a Lei Complementar 248/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos profissionais do magistério do Município de Sarandi, regulamente que: 
‘Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 01 de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos.’
Nota-se que há vinculação com os critérios fixados na Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Entretanto, a fixação do piso não vincula o critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, já que, conforme informado nos autos, o vencimento da beneficiária é superior ao mínimo estabelecido no país e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores. 
A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.
Esse foi exatamente o entendimento firmado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, em decisão proferida nos autos da SS 5.236 (j. 16/06/2018):
‘“12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação de vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local.’
Assim, a imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.
A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.
Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas.
Neste sentido, a decisão do Min. GILMAR MENDES na Rcl 51.091 (DJe de  2/6/2022), para a qual ‘ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais’. 
Cito, ainda, o seguinte julgado do Plenário:
‘Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência.
1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37,  veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal).
2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.’ (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/3/2014)
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e julgar improcedente a ação 0011550-73.2023.8.16.0160, do Juizado  Especial da Fazenda Pública de Sarandi/PR.”
(Rcl nº 69.875/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/07/2024, p. 17/07/2024; grifos acrescentados).

    14. Se bem observado, no caso em tela, a decisão reclamada promoveu aplicação adaptada da legislação e da regulamentação do piso nacional a toda a carreira do magistério municipal de Sarandi/PR, mesmo àqueles servidores que já possuam vencimentos acima do piso nacional, isso em detrimento da integridade da legislação municipal, a qual, a meu ver, deve ser presumida como editada com adequação à realidade local, sob as apreciações e definições do Poder Legislativo municipal e suas necessárias precauções e planejamentos. 

    15. No ponto, cabe salientar que, uma coisa é zelar pela higidez e preservação do piso nacional do magistério, outra coisa é estender sua aplicação para questões diversas da finalidade restrita de estabelecer a remuneração mínima, como, in casu, para influir no regramento dos valores e formas de remuneração e de progressão entre diferentes níveis das carreiras de magistério de ente municipal, atrelando-as aos cálculos e revisões efetuados pelos órgãos federais, para fins de atualização do próprio valor do piso nacional.

    16. Se é certo que o piso nacional do magistério não se configura, em si, por sua finalidade, como um índice federal de correção monetária, também é certo que ele é corrigido anualmente, para fins de preservação de sua higidez monetária, o que por via de consequência, diante do que consta da decisão reclamada, leva à situação de vinculação que se deve ter como vedada (ipsis litteris: “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos”, ADI nº 668/AL).

    17. Destaco, por oportuno, que, em 19/02/2014, o Plenário desta Corte realizou o julgamento da ADI nº 668/DF e, em 30/03/2015, publicou o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, resolvendo a discussão relativa à possibilidade, ou não, da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária ou a piso salarial profissional. Confira-se a ementa do julgamento da ADI nº 668/AL:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO XII DO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ESTADOS. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA . 
1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 
2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”

(ADI nº 668/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014, p. 28/03/2014; grifos acrescidos). 

    18. Quanto ao enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, nele, fixou-se o seguinte:

E. 42 (SV): “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

    19. Vemos, ao cabo, que, pelas consequências efetivas do que fixado na decisão reclamada, se configura, sim, situação de violação a esses paradigmas.

    20. No mesmo sentido, envolvendo o Município de Sarandi/PR,  cito as seguintes decisões: Rcl nº 68.683/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/09/2024, p. 05/09/2024; Rcl nº 70.964/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27/08/2024, p. 28/08/2024; Rcl nº 70.227/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/08/2024, p. 27/08/2024.

    21. Não se desconhece, ademais, a situação de que o Supremo Tribunal Federal iniciou a análise do RE nº 1.326.541-RG/SP, Tema RG nº 1.218, Rel. Min. Cristiano Zanin, tendo sido reconhecida, por maioria, em 27/05/2022 (ainda sob a condução do Ministro Luiz Fux, Presidente), a existência de repercussão geral quanto à “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”.

    22. Contudo, para esse tema de repercussão geral, não foi estabelecida a situação de suspensão de processos. Assim, adianto que não comungo do entendimento de que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal constituiria subversão à sistemática da repercussão geral, sendo legítimo, até por não ser expressamente vedado, o debate nesta via impugnatória, promovendo-se a prestação da jurisdição.

    23. Por fim, apenas registro que a não apreciação de reclamações como esta pode potencialmente representar o desembolso de recursos públicos, em sede de eventuais execuções provisórias, estabelecendo-se situações fáticas de difícil reversibilidade.

    24. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido deduzido nesta reclamação, determinando que o Órgão reclamado observe o comando inserto no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator